Tribunal: TJDFT
Processo: 0709015-62.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: Penal. Processo penal. Apelação criminal. Recurso do Ministério Público. Estupro de vulnerável. Materialidade. insuficiência probatória. Versão da vítima. isolada. Credibilidade e segurança. Dúvida razoável. Condenação com base em mera probabilidade. Impossibilidade. In dubio pro reo. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação do Ministério Público contra sentença que absolveu o réu, por não existir prova suficiente para a condenação, da prática do crime de estupro de vulnerável.
Ii. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em reanalisar as provas dos autos a fim de verificar se o réu praticou as condutas a ele imputadas na denúncia (importunação sexual ou estupro de vulnerável).
Iii. Razões de decidir
3. Para prolação de uma decisão condenatória, afigura-se necessária a certeza das imputações descritas na peça de acusação, sendo impositiva, por determinação legal, a absolvição do acusado quando, a despeito de toda a instrução probatória, remanescerem dúvidas no julgador, inclusive porque, por igual imperativo legal, o ônus da imputação incumbe ao acusador (art. 156, caput, do CPP).
4. Apesar do relevo conferido à palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, não se pode perder de vista que para sancionar criminalmente alguém é indispensável que exista prova robusta e indubitável de que este alguém tenha efetivamente praticado a conduta descrita no tipo penal. Não há como imputar a prática de um crime a uma pessoa apenas com base em indícios e mera probabilidade.
5. Não é possível supervalorizar as declarações de uma possível vítima na hipótese em que as declarações por ela prestadas carecem de razoável e suficiente credibilidade. A personalidade ciumenta da suposta vítima, apontada pela própria genitora, acrescido do hábito de provocar situações com a finalidade de chamar a atenção para si, apontado pela tia, são elementos importantes a serem considerados na valoração da versão apresentada pela infante.
6. Diante da possibilidade de que o acusado não tenha praticado a conduta delituosa a ele atribuída na denúncia, pois ausentes provas seguras da materialidade delitiva, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, assim como entendeu o Juiz de primeiro grau.
Iv. Dispositivo
7. Recurso conhecido e improvido.